Tribunal: TJES
Processo: 5018190-50.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018190-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA
RECORRIDO: DIEGO FRANCISCO DE JESUS RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. LIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS SUSCITÁVEIS PELO RÉU REVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do furto da motocicleta do autor no estacionamento do supermercado demandado.

2.A recorrente sustenta a nulidade da sentença em razão de suposto erro material na ata de audiência, alegando que compareceu ao ato por meio de preposta. No mérito, questiona a inaplicabilidade da Súmula nº 130 do STJ e a ausência de relação de consumo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro na decretação da revelia e se a responsabilidade pelo furto da motocicleta deve ser imputada ao supermercado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de apresentação da carta de preposição no momento oportuno caracteriza revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e dos Enunciados nº 20 e 99 do FONAJE.

5. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e restringe a defesa do réu às matérias de ordem pública e às exceções previstas no art. 342 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

6.As alegações de mérito da recorrente não podem ser conhecidas, pois configuram inovação recursal e matéria preclusa em razão da revelia.

7.A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de carta de preposição na audiência de conciliação caracteriza revelia, impondo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e limitando as matérias defensivas do réu às exceções previstas no art. 342 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342 e 344; Lei n. 9.099/95, arts. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados ns 20 e 99 do FONAJE; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018190-50.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

RECORRIDO: DIEGO FRANCISCO DE JESUS RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. LIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS SUSCITÁVEIS PELO RÉU REVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do furto da motocicleta do autor no estacionamento do supermercado demandado.

2.A recorrente sustenta a nulidade da sentença em razão de suposto erro material na ata de audiência, alegando que compareceu ao ato por meio de preposta. No mérito, questiona a inaplicabilidade da Súmula nº 130 do STJ e a ausência de relação de consumo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro na decretação da revelia e se a responsabilidade pelo furto da motocicleta deve ser imputada ao supermercado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de apresentação da carta de preposição no momento oportuno caracteriza revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e dos Enunciados nº 20 e 99 do FONAJE.

5. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e restringe a defesa do réu às matérias de ordem pública e às exceções previstas no art. 342 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

6.As alegações de mérito da recorrente não podem ser conhecidas, pois configuram inovação recursal e matéria preclusa em razão da revelia.

7.A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de carta de preposição na audiência de conciliação caracteriza revelia, impondo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e limitando as matérias defensivas do réu às exceções previstas no art. 342 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342 e 344; Lei n. 9.099/95, arts. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados ns 20 e 99 do FONAJE; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
DIEGO FRANCISCO DE JESUS RODRIGUES
em face de
SUPERMERCADOS CANGURU – DALL’ORTO & CIA LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que teve sua motocicleta furtada nas dependências do estacionamento da ré. Sustenta que ao entrar em contato com os prepostos da requerida para obtenção das imagens capturadas pelas câmeras de segurança, teve o seu pedido negado. Aduz que utiliza a sua motocicleta para realizar as suas atividades laborais e encontra-se impossibilitado de retornar às suas atividades já que depende exclusivamente da moto e não tem condições para comprar outra. Com tais alegações requer, liminarmente, a condenação do requerido no fornecimento de uma motocicleta para que o autor retorne a sua atividade laboral. E, ao final, a confirmação da liminar, bem como a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes e compensação por danos morais.

O requerido foi declarado revel na origem em razão do não comparecimento na audiência designada nos autos.

A sentença singular foi proferida nos seguintes termos (ID 10943313):

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA, a PAGAR ao autor DIEGO FRANCISCO DE JESUS RODRIGUES (CPF nº 025.171.215-08), a quantia de R$ 14.332,00 (catorze mil, trezentos e trinta e dois reais) (NF ID 16261316), à título de danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar da propositura da ação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10943315), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia. Aduz que ao contrário do registrado na ATA, a requerida se fez representada por preposta devidamente credenciada, não havendo que se falar em revelia. No mérito, defende a improcedência dos pedidos iniciais, dada a inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ.

O autor não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10943316 e 10943317.

Conheço parcialmente
do Recurso Inominado interposto,tão somente quanto a preliminar de nulidade de sentença, conforme será esclarecido a seguir.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Primeiramente, deve ser apreciada a preliminar de nulidade de sentença para afastamento dos efeitos da revelia (ID 10943315 - pág.03). O recorrente sustenta que a requerida se fez representada por preposta devidamente credenciada, em estrita observância ao §4°, do art. 9º, da Lei n. 9.099/95, não havendo que se falar em ausência da parte requerida no ato, tampouco em sua revelia. Afirma que houve, na verdade, um erro material na Ata de Audiência, que, apesar de constatar a presença da preposta Erika Santos Barbosa, consignou a ausência da requerida no ato

Não assiste razão à parte recorrente.

Ainda que considere a existência de erro material no Termo de Audiência de ID 10943309, fato é que o requerido, ora recorrente, não se preocupou em juntar a carta de preposição, conferindo poderes para a Sra. Erika representar a empresa em audiência. Não há sequer requerimento de dilação do prazo para apresentação do documento.

Cumpre ressaltar, que o enunciado n. 20 do FONAJE estabelece a obrigatoriedade do comparecimento pessoal das partes às audiências do processo, sendo que a pessoa jurídica poderá ser representada por seu preposto. Ademais, o enunciado n. 99 preconiza que:
"O preposto que comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado, para validade de eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei nº 9099/1995, conforme o caso".

No caso dos autos, tendo em vista que não foi apresentada carta de preposição pela parte Recorrente durante a audiência de conciliação, nem tampouco requerido prazo para apresentação , resta caracterizada a revelia do requerido, uma vez que não pode ser considerado seu comparecimento ao ato processual.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Outrossim, quanto aos demais pontos levantados nas razões recursais, tenho que o recurso
não merece conhecimento
.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia do requerido/recorrente eis que, apesar de devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Desse modo, somente a preliminar de suscitada merece ser analisada (o que já foi sanado acima). As demais insurgências lançadas pelo requerido, não configuram matéria de ordem pública, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Em atenção ao artigo 55, da Lei n. 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)